Tribunal: TJDFT
Processo: 0721879-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0721879-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO CESAR LOPES DA SILVA AGRAVADO: GCM OUTSOURCING E SERVICOS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por TULIO CESAR LOPES DA SILVA contra decisão de ID 234936436 (autos de origem), proferida em ação de despejo, ajuizada por GCM OUTSOURCING E SERVIÇOS LTDA, que deferiu o pedido liminar. Todavia, proferida sentença, em que foi julgado procedente, em parte, o pedido, resta prejudicado o presente agravo de instrumento, ante a perda superveniente do seu objeto. Desse modo, com fulcro no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao d. Juiz a quo. Preclusa, arquivem-se. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora